Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-95.2023.9.13.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Processo eproc n. 2000087-95.2023.9.13.0000 Referência: Portaria n. 117.684/2021-CPM Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/10/2023 Publicação: 16/10/2023 Decisão: unânime EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – ENVOLVIMENTO DO OFICIAL COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE EXPLORAVA JOGOS DE AZAR NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA – PRELIMINARES DEFENSIVAS REFUTADAS – NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS CAPAZES DE ENSEJAR A NULIDADE DO PAD – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – CONDUTAS GRAVES QUE AFETARAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – OFICIAL CONSIDERADO INDIGNO DE PERMANCECER NA CORPORAÇÃO – DECRETADA A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO JUSTIFICANTE NA PMMG. - A submissão do oficial ao processo de justificação não visa analisar as supostas condenações na Justiça comum ou militar ou o mérito das transgressões disciplinares cometidas. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo justificante compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. - Não se pode conceber que um oficial permaneça nos quadros da Força Pública estadual trilhando uma vida inconsequente, descompromissada, cometendo atos indignos. - Resta evidente que o justificante não mais preenche os requisitos básicos que se espera de um líder, de um condutor de homens que são incumbidos de levar segurança, proteção à vida e ao patrimônio do povo mineiro. - As condutas apuradas neste processo administrativo disciplinar foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram a imagem e a credibilidade da Polícia Militar e de seus integrantes, estando o militar, comprovadamente, incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. - Declarado o oficial justificante indigno do oficialato da PMMG. - Decretada a perda do seu posto e de sua patente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor o Estado de Minas Gerais, réu Claudinei de Castro Rocha e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em afastar as preliminares suscitadas pela defesa do justificante e, no mérito, também por unanimidade, em declarar o justificante indigno de permanecer nas fileiras da PMMG, decretando a perda de seu posto e de sua patente. Ausente, justificadamente, o Desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO O 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, lotado no 18º BPM/2ª RPM, teve instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 117.684/2021-CPM, pela prática das transgressões disciplinares descritas no artigo 13, incisos III, c/c o art. 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. Extrai-se da Portaria do PAD, que: - Aflorou nos autos n. 2000540-49.2021.9.13.0004/4ª AJME que o n. 117.176-8, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, atualmente lotado no 18º BPM/2ª RPM, teria adotado, em tese, condutas administrativo-disciplinares incompatíveis com os valores e princípios éticos militares consubstanciados no CEDM. - Consta que o acusado integrava uma organização criminosa, em atuação pelo menos desde o ano de 2017, liderada pelo civil J.M.P., conhecido como “Danone”, que se estruturou na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para a exploração de jogos de azar (máquinas caça-níqueis), lavagem de dinheiro e corrupção, utilizando símbolo próprio – a imagem de um hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade. - O acusado integraria a organização criminosa com a função de fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade à época (65º BPM) bem como atuar para que as máquinas caça-níqueis da organização criminosa não fossem apreendidas, conforme mensagens trocadas com “Danone”, via WhatsApp, em 08/07/2018, 15/10/2018, 23/10/2018, 13/12/2018, 14/12/2018 e 27/03/2019 (evento 35, manifestação 1, fls. 24/25 e evento 50, sentença 1, fls.08/14); - As ações do grupo seriam remuneradas por “Danone”, sendo que nos dias 15/10/2018, 15/11/2018, 13/12/2018, 201/12/2018 e 15/03/2019, o acusado teria recebido depósitos em conta bancária, provenientes do líder da organização criminosa (evento 1, denúncia 1, fls. 28/29). Em seu interrogatório, o acusado informou ter recebido de “Danone” R$500,00 (quinhentos reais) em outubro, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em novembro, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dezembro e dois depósitos de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em março (evento 2, vídeos 25 e 26); - Abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que as condutas imputadas ao acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, teriam dado causa a grave escândalo, afetando a honra e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da corporação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Nesses termos, o acusado também encontra-se incurso, em tese, no art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. Concluídos os trabalhos, a CPAD, por unanimidade de votos, julgou procedentes as acusações feitas ao acusado, opinando pela sua demissão da PMMG. O CEDMU, por unanimidade de votos, julgou procedentes as acusações, deliberando pela demissão do acusado da PMMG, com publicação da sanção em Boletim Reservado. O Coronel Corregedor da PMMG concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU, julgando procedentes as acusações descritas na portaria do processo, sugerindo a demissão do acusado da PMMG. Verificou o Comandante-Geral que as provas coligidas comprovaram a procedência das acusações descritas na portaria do processo, as quais foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, nos moldes das transgressões disciplinares previstas nos artigos 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. O acusado teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e, mesmo assim, não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. Com isso, o Comandante-Geral da PMMG julgou procedentes as acusações e encaminhou os autos do PAD para decisão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em conformidade com o disposto no art. 74, § 3º, da Lei 14.310/2002, c/c o art. 363 da Resolução Conjunta n. 4.220/12.MAPPA. Esta decisão foi publicada no BGPM reservado n. 297, de 24/05/2023. Autos distribuídos neste Tribunal em 26/05/2023 (Evento 1). O Estado de Minas Gerais foi intimado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 199, § 1º, do Regimento Interno, com redação dada pela Resolução n. 167/2016 (evento 4). Em manifestação apresentada no evento 7, o Estado de Minas Gerais requereu que seja julgado procedente o pedido para considerar o justificante culpado pela prática da transgressão prevista no artigo 13, inciso III, do CEDM, declarando-o indigno para o oficialato e determinando a sua demissão e perda do seu posto e patente. No despacho do evento 9, foi determinada a citação do justificante e apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, por advogado regularmente inscrito na OAB. No evento 15, foi apresentada a defesa escrita do justificante pelo advogado Alexandre Marques de Miranda, que suscitou duas preliminares: 1 – Da nulidade do processo pelo descumprimento do rito processual previsto no artigo 198, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Há obrigatoriedade de intimação pessoal do Advogado Geral do Estado para sua manifestação, antes mesmo da citação do justificante, o que não se vislumbrou no presente feito. Os autos devem retornar à secretaria, para que se cumpra o previsto no mencionado artigo, com posterior citação e abertura de prazo para a defesa. 2 - Sobrestamento; Considerando o previsto no artigo 198, § 2º do Regimento Interno deste Tribunal, a existência de processo criminal de n. 2000540-49.2022.9.13.0004, sobre os mesmos fatos é causa de sobrestamento. O recurso especial foi encaminhado no dia 25/07/2023 ao STJ, pelo que deve ser analisada de pronto a possibilidade de sobrestamento deste feito até que haja uma sentença criminal transitada em julgado. No mérito, disse ser indiscutível a presença da excludente de ilicitude prevista no artigo 38 do CPM, devendo esta ser reconhecida, considerando que a coação sofrida pelo justificante não se limitou à moral, uma vez que os coatores se apresentaram presencialmente ao militar, coagindo fisicamente o acusado, com a clara demonstração de poder bélico e capacidade operacional de cumprir a ameaça, pelo que o justificante deve ser absolvido das acusações nos termos do artigo 439, “d”, do CPPM. Alternativamente, pediu que fosse desclassificada a conduta do justificante do crime de corrupção passiva para o crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM). Argumentou que, não obstante a decisão administrativa que declarou a indignidade do justificante, ou da sentença condenatória, certo é que o Tenente já foi punido mais do que o necessário, sendo desconsiderada a situação extrema que se encontrava com sua família ameaçada por um indivíduo perigoso apoiado por um oficial da PMMG, sendo dispensável tirar dele o direito de prover a sua família, tirando o seu trabalho e salário. Por fim, caso os julgadores entendam de modo diverso e decidam por julgar procedente o pedido ministerial, requereu o justificante que fosse determinada a sua reforma compulsória, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado de Minas Gerais. Para isso, mencionou como paradigma o RE n. 601.146/TJMS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, do STF, cujo voto propôs a seguinte tese: “A cláusula final do § 4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória”. Ainda no mérito, disse ser de conhecimento do procurador do justificante que, em princípio, não é deferida a produção de prova testemunhal no processo de justificação, contudo o presente caso se mostra excepcional, devendo ser tratado de forma especial, como medida de justiça e garantia do devido processo legal. Neste sentido, a defesa arrolou quatro testemunhas e requereu que se designasse audiência, para oitiva do justificante, intimando-as/requisitando-as. Diante do exposto, requereu o justificante; 1) Preliminarmente, que fosse reconhecida a nulidade deste feito, em razão da ausência de intimação pessoal do Advogado-Geral do Estado, para sua manifestação, antes mesmo da citação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 justificante; que os autos retornassem para a secretaria para que se cumprisse o rito integralmente, com nova vista para a defesa, após sanada a nulidade. 2) Que fosse reconhecida a causa legal de sobrestamento e suspensão do processo, até a sentença criminal transitada em julgado. Considerando o prosseguimento do feito, requereu: - Que fosse aberta vista à douta Procuradora de Justiça para que pudesse arrolar as testemunhas que entender pertinentes; - Que fosse designada audiência, com a participação de todos os desembargadores, para a oitiva do justificante e das testemunhas arroladas, com o objetivo de produzir prova para o preenchimento dos requisitos necessários para sua manutenção nas fileiras da PMMG. No mérito, pediu que fosse negado provimento à representação ministerial, mantendo-se o justificante nas fileiras da PMMG. Requereu, ainda, a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do justificante e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Nestes termos, pediu deferimento. O Extrato de Registro Funcionais (ERF) do justificante foi juntado no evento 23, que, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: - Notas meritórias: 72 - Elogios individuais: 14 - Menções elogiosas: 39 - Dispensa do serviço: 1 - Medalhas: 2 Conceito A+50 pontos. Não consta qualquer punição disciplinar. No evento 27, a e. Procuradora de Justiça, em seu parecer, afirmou que as preliminares suscitadas não procedem, que o rito processual foi seguido e que a Advocacia-Geral do Estado foi intimada como também emitiu parecer nos autos opinando pela demissão do justificante. Já em relação à preliminar de sobrestamento do feito em razão de existir uma ação penal militar em trâmite na 4ª AJME, disse que as instâncias administrativa e penal são independentes e que a conclusão do PAD não está adstrita ao término do processo criminal, sendo assim, ambas as preliminares devem ser imediatamente rechaçadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, argumentou que o justificante se limitou a colacionar, nestes autos do Conselho de Justificação, argumentos idênticos aos que foram por ele utilizados na apelação interposta, autos n. 2000540-49.2021.9.13.0004, defendendo-se, tão somente, das acusações criminais contra ele formuladas no âmbito judicial, sem se debruçar sobre a transgressão disciplinar de natureza grave, ora objeto de apreciação. Pelo exposto, a Procuradora de Justiça opina pela procedência da presente ação, com a decretação da incompatibilidade do 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha para o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 202, inciso I, do Regimento interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso inicialmente as três preliminares suscitadas pela defesa do justificante. 1. Preliminar de nulidade deste feito, em razão da ausência de intimação pessoal do Advogado-Geral do Estado, para sua manifestação, antes mesmo da citação do justificante (artigo 199, § 1º, do Regimento Interno do TJMMG). Sustenta a defesa que os autos devem retornar para a secretaria para que se cumpra o rito integralmente, com nova vista dos autos, após sanada a nulidade. Estabelece o artigo 199, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 199 – Os processos de justificação, de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato e de representação para perda de graduação serão processados perante o Tribunal Pleno, mediante distribuição e conforme o disposto neste Regimento. § 1º - A Secretaria Judiciária imediatamente intimará pessoalmente o Advogado Geral do Estado de que os autos estão disponíveis para retirada, em carga, para manifestação no prazo de dez dias. Se analisarmos a certidão do evento 3 dos autos, constatamos que o PAD de Portaria n. 117.684/21 foi disponibilizado na secretaria da Gerência Judiciária, para consulta, em 26/05/2023. No evento 4, é feita a intimação do Advogado-Geral do Estado, para sua manifestação, no prazo de dez dias, exatamente como determina o artigo 198, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução n. 167/2016). Logo, a intimação foi feita em conformidade com o rito estabelecido, como também a AGE emitiu parecer nos autos pela demissão do justificante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Assim, o pedido de nulidade deste feito pela falta de intimação não se sustenta, motivo pelo qual afasto esta primeira preliminar. 2. Preliminar de sobrestamento e suspensão do presente feito, pela existência de processo criminal pelos mesmos fatos, sem o trânsito em julgado de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Estabelece o artigo 198, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal: § 2º - Só será admitido o sobrestamento ou a suspensão do processo de justificação se assim entender o Tribunal, no caso de tramitação paralela de processo criminal pelo mesmo motivo, no Tribunal de Justiça ou tribunais superiores. A matéria é relevante, uma vez que, no Conselho de Justificação, não se julga o crime, mas sim eticamente a conduta praticada pelo justificante. Ora, se a Administração tem autonomia para instaurar o Conselho de Justificação, nada impede que ela remeta o processo ao Tribunal competente, militar ou civil, para o julgamento do fato gerador. O § 2º do artigo 198 do Regimento Interno deste Tribunal é muito claro ao afirmar que “Só será admitido o sobrestamento ou a suspensão do processo de justificação se assim entender o Tribunal...”. A meu ver, o pedido de sobrestamento do feito administrativo até decisão final do recurso especial pendente no STJ não tem qualquer pertinência, pois o procedimento administrativo disciplinar é autônomo, com regramento próprio e tem respaldo constitucional, tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa, podendo ser o servidor estadual demitido pela Administração. Ocorre que, na hipótese, não se está diante dos efeitos da condenação criminal, mas sim de um processo administrativo independente, que apurou se as condutas descritas na inicial indicaram que o militar teria faltado com o decoro, o pundonor militar e a honradez à Polícia Militar de Minas Gerais. Isto é, nada impede que um fato que não é considerado crime possa ser demonstrativo do descumprimento dos deveres atinentes ao militar a teor do que dispõe a legislação específica. Nesse sentido, colaciono ementa de caso análogo: PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL PENDENTE – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA – PROCESSO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO. - Desnecessário o sobrestamento do presente feito para aguardar o trânsito em julgado de Ação Penal em curso, com condenação no juízo de primeiro grau, em razão da independência das instâncias penal e administrativa, uma vez que o Conselho de Justificação possui natureza administrativa. Inteligência do enunciado n. 673 da Súmula da Jurisprudência predominante do STF. - O Conselho de Justificação não se confunde com o procedimento especial para perda do posto de oficial da PM deflagrado após o trânsito em julgado da condenação da Justiça Militar por crime militar, nem com a decretação da perda pela Justiça Comum como efeito secundário da condenação por crime comum, razão pela qual a ele não se aplicam tampouco os arts. 346 a 354 do RITJPB. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (Acórdão n. 2002313-52.2013.815.0000 – Relator: Desembargador LEANDRO DOS SANTOS – Julgamento em 18/10/2017 - TJPB). Com estas considerações, afasto esta segunda preliminar de sobrestamento ou suspensão dos autos. 3. Preliminar de produção de prova testemunhal com designação de audiência pelo Pleno para oitiva das testemunhas e do justificante. O Conselho de Justificação é um processo especial, disciplinado por lei e que visa julgar a incapacidade do oficial para continuar na Instituição Militar, marcando-se por um rito bifásico. Na primeira fase, de natureza essencialmente administrativa, a Comissão processante avalia, através do processo especial, se o oficial tem ou não condições de permanecer na ativa, ou sendo da reserva remunerada ou reformado, se é capaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Nesta primeira fase, o processo é instaurado e instruído na Administração Militar, de ofício ou a pedido do justificante, ocasião em que toda a instrução processual é exaurida, como a oitiva de testemunhas e o interrogatório do justificante, com o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Na segunda fase, de natureza essencialmente judicial, os Tribunais competentes (Superior Tribunal Militar, Tribunais de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Minas Gerais ou Tribunais de Justiça nos demais Estados) irão decidir sobre a perda do posto e da patente ou sobre a reforma compulsória dos oficiais acusados. O Tribunal competente não julga o Conselho de Justificação em grau de recurso, mas sim em complementação daquele processo sui generis, híbrido, administrativo-judicial, abrindo vista para a defesa perante o relator, julgando em instância única, conforme o rito estabelecido nos regimentos internos dos tribunais e nas próprias leis, federal e estaduais, que tratam do Conselho de Justificação. Nesse sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 167, de 05/05/2016), nos termos do artigo 199, estabelece um rito procedimental a ser seguido, conforme se segue: Do Conselho de Justificação Art. 199 – O processo administrativo disciplinar (PAD) cuja conclusão indique a incapacidade do Oficial para manter-se nas fileiras das instituições militares estaduais será recebido, autuado como conselho de justificação e distribuído ao Relator. § 1º - A Secretaria Judiciária imediatamente intimará pessoalmente o Advogado-Geral do Estado de que os autos estão disponíveis para retirada, em carga, para manifestação no prazo de dez dias. § 2º - Em seguida, os autos serão encaminhados ao Relator, que determinará a citação do justificante para que, no prazo de dez dias, apresente defesa escrita, por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). § 3º - Não sendo apresentada defesa, o Relator solicitará a designação de um defensor público para que a apresente, no prazo de dez dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 § 4º - Após a manifestação da defesa, os autos serão encaminhados ao Procurador de Justiça, para manifestação na condição de fiscal da lei. § 5º - Em seguida, relatados, os autos irão a julgamento. Como se percebe, o rito de julgamento dos Conselhos de Justificação previsto no Regimento Interno deste Tribunal não permite que se repita a instrução processual já realizada pela Administração Militar, determinando que o julgamento seja feito logo após a apresentação do parecer da Procuradora de Justiça, quando os autos serão relatados e levados a julgamento, não se admitindo, conforme deseja a defesa, a designação de audiência com a presença de todos os desembargadores para a oitiva das testemunhas arroladas e também do justificante. Com estes argumentos, afasto esta terceira preliminar suscitada. No mérito, a defesa lança em sua tese defensiva argumentos idênticos aos mencionados na Apelação criminal n. 2000540-49.2021.9.13.0004, discutindo a presença de excludentes de ilicitude prevista no artigo 38 do Código Penal Militar, coação sofrida pelo justificante e seus familiares pelos integrantes da organização criminosa chefiada por “Danone”. Faz uma análise das provas em contraponto com a acusação. Requer a desclassificação do crime de corrupção passiva para o crime de violação do sigilo profissional, previsto no artigo 326 do CPM e, por fim, alternativamente, requer a reforma compulsória proporcional, com base no voto do Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 601.146, aproveitando a cláusula final do § 4º, do artigo 125, da Constituição Federal. Pois bem. Inicialmente, entendo que os preceitos normativos que disciplinam as infrações administrativas funcionais não estão subordinados à mesma exatidão exigida para os tipos penais. O uso de conceitos jurídicos indeterminados, muito frequente, inclusive, na seara criminal, não atenta contra o princípio da legalidade, conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho, in verbis: Já tivemos a oportunidade de registrar – mas nunca é demais frisar novamente – que o sistema punitivo na esfera administrativa é bem diferente do que existe no plano criminal. Neste, as condutas são tipificadas, de modo que a lei cominará uma sanção específica para a conduta que a ela estiver vinculada. Assim, o crime de lesões corporais simples enseja uma sanção específica: a de detenção de três meses a um ano (art. 129, CP). Na esfera administrativa, o regime é diverso, pois que as condutas não têm a precisa definição que ocorre no campo penal (...). os estatutos funcionais apresentam um elenco de deveres e vedações para os servidores, e o ilícito administrativo vai configurar-se exatamente quando tais deveres e vedações são inobservados. Além do mais, os estatutos relacionam as penalidades administrativas, sem, contudo, fixar qualquer elo de ligação a priori com a conduta. Deflui dessa circunstância que o sistema punitivo da Administração deverá atender a princípios específicos para a regular aplicação das sanções. Um deles é o princípio da adequação punitiva (ou proporcionalidade), pelo qual se incumbe ao administrador certa margem de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 discricionariedade para compatibilizar a conduta e a sanção. Fora desse princípio, a punição é arbitrária e ilegal, e passível de invalidação pela Administração ou pelo Judiciário. Outro é o princípio da motivação da penalidade, necessário para apontar os elementos que comprovam a observância, pelo administrador, da correlação entre a infração funcional e a punição imposta (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 828). Dessa forma, a matéria é relevante, se levarmos em consideração que, no Conselho de Justificação, não se julga o crime nem as condenações dele decorrentes, mas julga-se eticamente a conduta praticada pelo justificante. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo justificante compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. Os conceitos indeterminados de honra pessoal, pundonor militar e decoro da classe devem ser extraídos da análise dos valores castrenses, dos deveres gerais insculpidos na Lei n. 14.310/2002 e das balizas impostas pela hierarquia e disciplina militares e das regras ordinárias, sem que isso represente atentado à legalidade. Verifico nos autos que o Comandante-Geral da PMMG remeteu a esta Corte, nos moldes do artigo 74, inciso VI, § 3º, da Lei n. 14.310/2002, este processo referente ao Conselho de Justificação do 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha instaurado para apurar e julgar a indignidade do oficial, como incurso no artigo 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. A CPAD, por unanimidade de votos, julgou procedente a acusação opinando pela demissão do acusado. O CEDMU, por unanimidade de votos, julgou procedente a acusação, deliberando pela sanção disciplinar da demissão do acusado. O Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU, julgando procedente a acusação, sugerindo a demissão do oficial acusado. O Comandante-Geral da PMMG também julgou procedente a acusação e opinou pela sanção de perda do posto/patente do oficial acusado, remetendo os autos a este egrégio Tribunal. De acordo com as provas carreadas no PAD, restou comprovado que o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, realmente, deu causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da sua classe, incidindo na transgressão disciplinar de natureza grave tipificada no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. A defesa do justificante insistiu em sustentar que, por diversas vezes, o Tenente Claudinei foi ameaçado e coagido por “Danone” a prestar serviços para a organização criminosa e, mesmo assim, continuou a atuar no combate às máquinas caça-níqueis, efetuando diversas operações. Afirma a defesa que as ameaças fugiram da esfera pessoal do justificante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 para alcançar os seus familiares, quando então ficou sabendo que os seus dados pessoais, como o seu endereço e de suas filhas, estavam sendo repassados aos integrantes da organização criminosa por um outro militar. Em razão dessa atuação incisiva e efetiva foi que o justificante passou a incomodar os líderes da referida organização, em decorrência dos constantes prejuízos causados, fazendo com que o próprio acusado e sua família se tornassem alvo das ameaças. Ocorre que as investigações promovidas pelo Ministério Público/GAECO concluíram que a organização criminosa denominada “Hexagrama” elaborava uma lista de pagamento de propinas a militares, entre os quais o Tenente Claudinei, que tinha o apelido de “Capitão tático de Esmeraldas”, atribuindo-lhe o recebimento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês. O recebimento das quantias em dinheiro por meio de depósitos efetuados por “Danone” na conta bancária do justificante foi comprovado nos autos (Evento 35 – fl. 23) e (Evento 1 – fl. 11) – contabilidade da OrCrim. No interrogatório do acusado no Evento 2 – fl. 05, VÍDEO25 e VÍDEO26, e fls. 130/133 do PAD, o oficial acusado recebeu, nos dias 15/10/2018, 15/11/2018, 13/12/2018, 20/12/2018 e em 15/11/2019, para si, como forma de contraprestação pelo trabalho prestado à OrCrim e em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida consistente em depósitos bancários nos valores respectivamente de R$500,00 (quinhentos reais), R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$3.000,00 (três mil reais), perfazendo o total de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Os depósitos realizados para o acusado pelo líder da OrCrim foram realizados após o acusado repassar a “Danone” cópia do seu cartão bancário n. 6277 8012 9422 1670, da Caixa Econômica Federal. É lamentável constatarmos que o acusado, após haver passado por diversos cursos na PMMG, corroborado por uma carreira pretérita reconhecida por bons serviços prestados e um bom desempenho intelectual, tenha-se deixado levar pelas facilidades do dinheiro fácil e, depois de se envolver até o pescoço neste lamaçal do crime, alegar que foi obrigado a agir dessa forma, em face das ameaças sofridas por ele e seus familiares. Embora a defesa tenha tentado construir a tese defensiva com enredo na coação irresistível, tais ameaças supostamente sofridas pelo justificante em momento algum restaram demonstradas em provas documentais como a elaboração de REDS nesse sentido. De tudo o que se apurou, restou demonstrado que o acusado não apenas forneceu informações sigilosas e confidenciais da PMMG ao líder da OrCrim, como também, em vários momentos, abusou da boa-fé dos seus subordinados, pares e superiores hierárquicos. Portanto, a participação do justificante, de forma livre, consciente e espontânea, na organização criminosa, está cabal e plenamente demonstrada nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Alternativamente, a defesa, com base no voto vencido do Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) n. 601.146, requereu a aposentadoria compulsória do justificante, com base na tese defendida pelo douto ministro de que: “A cláusula final do § 4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória”. O julgamento deste RE se deu em 08/06/2020, ocasião em que o Plenário do STF, por maioria, apreciando o Tema 358 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para excluir a reforma concedida no acórdão recorrido, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Morais, revisor e relator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin e Luiz Fux. Nesse julgamento, foi fixada a seguinte tese: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88, não autorizando a concessão da reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. Contudo, aqui não estamos discutindo a condenação criminal do justificante, mas sim analisando um Conselho de Justificação que apura condutas antiéticas e que atentam contra a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Não há como beneficiar o oficial acusado com uma reforma compulsória com vencimentos proporcionais, se o justificante for considerado indigno de permanecer nas fileiras da corporação. O justificante teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa e, mesmo assim, não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. O que se espera de um oficial da PMMG é o seu compromisso de prestar um serviço de segurança pública com dedicação, seriedade e competência. A sociedade espera que os oficiais, que são líderes da tropa, exerçam a nobre função de comando com autoridade, cumprindo com os seus deveres e responsabilidades, que dirijam os destinos desta honrada Corporação na busca pela proteção social e que sejam exemplo para os seus subordinados, já que a Constituição e as leis cercam o exercício do oficialato de prerrogativas essenciais e dignificantes. As condutas apuradas neste Conselho de Justificação foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar e de seus integrantes, estando o oficial acusado, comprovadamente, incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. Por todo o exposto, declaro o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha indigno de permanecer nas fileiras da PMMG, pelo que decreto a perda de seu posto e de sua patente. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, decretar a perda do posto e patente do justificante. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de outubro de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator